Tribunal: TJDFT
Processo: 0711192-30.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.

2. No caso, constatado erro material no acórdão embargado, este deve ser corrigido, para constar base de cálculo correta na majoração de honorários recursais.

3. Embargos de declaração conhecidos e providos.